Tribunal: TJES
Processo: 5004243-05.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-05.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANDRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004243-05.2021.8.08.0021

RECORRENTE: EVANDO JOSÉ DA SILVA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANDRA

SENTENÇA: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO PARA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA. TRATAMENTO DESIGUAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 398 DO CPC APLICADO SUBSIDIARIAMENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANDRA
em face de
EVANDO JOSE DA SILVA
na qual narra a parte autora, brevemente, que o requerido é proprietário do apartamento 102, no entanto, não vêm cumprindo regularmente com o pagamento correspondente à sua cota parte nas despesas condominiais. Assevera que ele deixou de efetuar o pagamento das cotas condominiais e cotas extras, referente aos períodos de 07/2016, 10/2016, 03/2017, 05/2018, 06/2018, 05/2019, 02/2020 a 12/2020, o que totaliza o valor de R$ 13.171,80 (treze mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos). Requer, ao final, a condenação do requerido ao pagamento das cotas condominiais e cotas extras vencidas no valor de R$ 13.171,80, além das cotas que vencerem até o efetivo pagamento.

Em contestação (ID 8594378), o requerido sustenta que os valores ora cobrados foram devidamente pagos, apresentando diversos recibos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8594496):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, condenando a parte requerida, a pagar ao condomínio autor a importância de R$ 9.842,91 (nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) equivalente às cotas dos meses de: 10/2016, 03/2017, 05 e 06/2018, 05/2019, 02 a 12/2020, valor este a ser acrescido de correção monetária com índice da CGJTJES, e juros de 1% ao mês, desde a última atualização, ou seja, 11/05/2022.

Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8594509), suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende que seja reconhecido apenas o débito em que restou devidamente constituído que entende ser o valor de R$1.040,00 correspondente a junho de 2018, quanto aos demais, aduziu que o requerente não logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito. Requereu, ainda, a condenação da parte em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8594512, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9020015 e 9020016.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Do exame dos autos, a meu sentir, e com respeitosa vênia, tenho que deve ser
acolhida
a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a r. sentença
.

Ora, de fato, a parte requerida foi prejudicada em seu direito constitucional ao devido processo legal - art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao que se extrai dos autos, não foi assegurado à parte autora o contraditório e a ampla defesa, já que não lhe foi oportunizado conhecer dos documentos de ID 8594488, trazidos pela parte autora, os quais, nitidamente, serviram para nortear e fundamentar o julgamento proferido pelo d. magistrado "a quo".

De igual modo, não foi oportunizada à parte autora/recorrida a ciência da Ata Notarial apresentada pelo requerido ao ID 8594493, na medida em que os autos foram imediatamente conclusos para sentença.

Nesse contexto, sobreleva anotar, não se admite, no nosso sistema jurídico constitucional, sentença proferida com fulcro em elemento de prova não submetido ao crivo do contraditório (no caso das novas planilhas apresentadas pelo Condomínio autor, em réplica).

Somado a isso, chamo atenção para o fato de que o autor/recorrido ajustou o pedido inicial em réplica, excluindo parte da cobrança a partir da apresentação dos comprovantes pelo requerido em contestação. Tal situação, a meu ver, reforça a necessidade de intimação expressa para ciência dos documentos juntados, oportunizando a manifestação.

A esse respeito, assim também dispõe o art. 398 do CPC (aplicado subsidiariamente):

"Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias."

Importante destacar que a exigência de se abrir vista à parte contrária, para se pronunciar sobre os documentos juntados, está diretamente vinculada à relevância do documento para o deslinde da causa. Ou seja, se o documento contribuiu para fundamentar a decisão, por certo representou surpresa para a parte e sua impugnação se evidencia importante. Sua ausência implica, portanto, nulidade a contaminar o processo.

A propósito, lecionam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Após o deferimento de juntada dos documentos nos autos, o juiz deve determinar seja ouvida a parte contrária. Se isto não ocorrer e o documento influir no julgamento do juiz, em sentido contrário ao interesse da parte preterida, a sentença que vier a ser proferida é nula e assim deve ser declarada".

E, nessa linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS CONTRA-RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO DO ART. 398 DO CPC. APLICAÇÃO DA REGRA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A juntada de documentos, após as contra-razões do agravo de instrumento, que influenciam no julgamento do recurso, sem a intimação da parte contrária para se manifestar, impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por cerceamento de defesa. 2. A regra prevista no art. 398 do Código de Processo Civil tem aplicação em sede recursal, conforme lição de Pontes de Miranda sobre o tema (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo IV-Arts. 282 a 443, Ed. Forense, 1974, pág. 385):"Se os documentos foram juntados na segunda instância, a regra jurídica do art. 398 incide: tal regra jurídica é relativa às provas, e não à primeira instância; está no Livro I, que é sobre o processo de cognição, em geral. S
e o tribunal ou algum juiz que funcione na superior instância e possa admitir documento o admite, necessariamente tem de dar vista à outra parte com prazo de cinco dias.
"3. Provimento do recurso especial (STJ - REsp: nº 601309 SC 2003/0189935-0, Relatora Ministra DENISE ARRUDA PRIMEIRA TURMA (destaquei).

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela parte requerida, para cassar a sentença e, por conseguinte, anular o julgamento, prosseguindo-se regularmente o feito após a manifestação de ambas as partes sobre os documentos de IDs 8594489 e 8594493.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)